Tribunal: TJES
Processo: 0009727-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009727-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN ANDRADE NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009727-10.2022.8.08.0035

APELANTE: LUAN ANDRADE NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276, GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que confirmam a apreensão de 30 pinos de cocaína, 2
pequenos
tabletes e 1 porção de maconha, além de outros itens relacionados ao tráfico.

2.
A autoria do delito está evidenciada pelos depoimentos firmes dos guardas municipais, que abordaram o réu em local conhecido pelo tráfico, apreenderam as drogas em imóveis indicados pelo apelante, além de valores em dinheiro e um caderno de anotações.

3. A palavra dos policiais, corroborada pelos demais elementos de prova, é considerada apta para fundamentar a condenação, salvo quando demonstrada a falta de idoneidade, o que não ocorreu no caso.

4. A quantidade e variedade de drogas, bem como as circunstâncias da apreensão, indicam claramente o tráfico, sendo insuficiente a alegação de uso pessoal para afastar a condenação.

5. DOSIMETRIA. Considerando os parâmetros do art. 42 da Lei nº 11343/06 e os patamares sugeridos pelo STJ, reputa-se que a pena-base foi fixada em excesso, considerando que a quantidade de drogas apreendidas não foi excessiva.

6. O tráfico privilegiado é afastado devido à reincidência do réu, conforme entendimento consolidado do STJ.

7
.
Recurso parcialmente provido. Pena
definitiva
reduzida para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 758 dias-multa, com manutenção do regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009727-10.2022.8.08.0035

APELANTE: LUAN ANDRADE NASCIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276, GILDO PINTO RANGEL JUNIOR - ES37302

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se d
e recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUAN ANDRADE NASCIMENTO

em face da r. Sentença (
link no
Id.
9563595,
vol. 04, pp. 94/103
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
6
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
8
(oito)
anos e 2
(dois)
meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além de
816
(oitocentos e dezesseis)
dias-multa
.

Nas razões recursais
(id. 9563595, vol. 04, pp. 122/124)
, a defesa do apelante pleiteia, inicialmente, sua
absolvição
, sob o argumento de ausência de provas da mercancia de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06). Em última hipótese, busca a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33
da mesma lei
,
e, por fim,
a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
9563595, vol. 05, pp. 19/25
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
10
307990
)
.

Emerge da Denúncia que,
no dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 3h30, o denunciado
Luan Andrade Nascimento
fo
ra
flagrado
por agentes da Guarda Municipal
em
via pública,
no Bairro Glória,
em
Vila Velha,
sendo que estava
em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, demonstr
ou
nervosismo e
carregava
um molho de chaves na mão. Ao ser abordado, indicou que as chaves eram de
um imóvel
bem próximo, no qual foram apreendidos

30 pinos de cocaína
, dois rádios comunicadores, uma faca e um rolo de sacolas plásticas, itens utilizados para
o preparo e embalagem de drogas
.

Narra-se ainda que, em seguida, o acusado indicou o endereço de
sua residência, onde foram encontrados mais
dois tabletes de maconha
, uma porção da mesma droga, um caderno de anotações referente ao tráfico na região e o valor de
R$ 1.064,60

(um mil e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)
em espécie.
Além disso, e
le confessou ser responsável pela administração de um ponto de venda de drogas e pela coleta do dinheiro proveniente das vendas.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque
o réu negou seu
envolvimento com tráfico de drogas e
que apenas possuía pequena quantidade de drogas em sua residência para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
9563595, vol. 0
4
,
pp.
21
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
Id.
9563595, vol. 0
4
,
pp. 63/64
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 1 porção de maconha,
com massa total de
16,3
g (
dezesseis
gramas
e três decigramas
);

2
) 2 tabletes de maconha, com massa total de 22,1 g (vinte e dois gramas e um decigrama);

3
)
30
(
trinta
)
unidades de cocaína
, com massa total de
42,7
g (
quarenta e
dois
grama
s
e
sete
decigramas
).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos guardas municipais responsáveis pela prisão do recorrente.

Segundo os depoimentos de
Caio Tacito Lima
e
Wesllen Rickson Pereira Rocha
, o apelante foi abordado em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, estando de posse de um molho de chaves e demonstrando
nervosismo incomum
. Em seguida,
indicou o
s
imóve
is
onde estavam armazenados os entorpecentes e outros itens relacionados à traficância, como rádios comunicadores, caderno de anotações e o montante em dinheir
o
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, aponto ser comum a existência de pequenas divergências nas declarações de policiais, notadamente em decorrência do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

Em contrapartida, a versão do réu possui contradições e não possui respaldo em outra provas, o que, comparado com os demais elementos dos autos, retira sua credibilidade.

Nesses termos, ressalto que, no depoimento inquisitorial (Id. 9563595, vol. 01, pp. 18/19), alegou que estava com a chave da casa de “cabelim”, para entregar-lhe, a pedido de uma conhecida, bem como apontou que o dinheiro que estava na sua casa teria guardado a mando de “cabelim”, porém, não assumiu a propriedade das drogas apreendidas em nenhum dos dois locais.

Já em juízo (Id. 9563595, vol. 04, pp. 68/69), alterou a versão, afirmando que era proprietário da maconha apreendida em sua residência, a qual seria para consumo pessoal, e do dinheiro apreendido, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico.

As contradições nas declarações do apelante, somadas aos depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade de LUAN quanto a todas as drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Além disso, ressalto que a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, somadas aos antecedentes criminais do réu, que já possuía condenação por tráfico de drogas, afastam qualquer dúvida sobre sua vinculação ao material ilícito.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
do

era
o
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas
(
42,7
g
de cocaína e 38,4g de maconha)
, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
apreendida a cocaína em uma residência abandonada, acompanhada de material para preparo e embalagem da droga
e rádios comunicadores
,
bem como
a maconha em sua residência, junto com caderno de contabilidade do tráfico e relevante quantia em dinheiro
– revela
m
que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a
s
conduta
s
de “
ter em depósito” e “
guardar
”
são descritas
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do apelado.

Nesse sentido, cumpre transcrever recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. OUTRAS PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.

I -
Segundo a jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade de drogas é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia.

II - É inviável o acolhimento do pleito desclassificatório de tráfico para uso de drogas, quando a solução do caso depender de incursão na matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7, STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.576/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que LUAN praticou o crime de tráfico de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Passo à análise do pedido de
revisão da dosimetria,
quanto à
fixação da pena no mínimo legal e
à
incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Na
1
ª fase
da dosimetria,
fixada em 7 (sete) anos de reclusão, baseando-se n
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
natureza
e a
quantidade
de drogas.
De fato, destaco que foi apreendida
cocaína
, entorpecente com alto poder viciante, e também maconha,
porém,
ambas
em quantidade não suficiente para
aponta
r um
elevado potencial distributivo.

Assim, n
o que tange ao
quantum
fixado,
não se

mostrou
razoável
a exasperação em 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
diante da quantidade de entorpecentes apreendida
não ter sido tão relevante. Destarte, reputo proporcional a
utiliza
ção d
o patamar
de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima do tipo, sugerido pela Corte Superior de Justiça,
e

fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

N
a 2ª fase, inexistem atenuante
s,
presente a agravante da reincidência,
mantém-se
o patamar de agravo em 1/6 (um sexto),
para
fix
ar-se
a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Com relação à pretensão de incidência do tráfico privilegiado, na sentença reconheceu-se ser o réu reincidente e,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).
Portanto, sem razão para reforma
quanto a este ponto.

Assim, torno a pena intermediária em definitiva e, diante do
quantum
imposto, bem como considerando a reincidência, cumpre manter o regime inicial fechado.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas
para reduzir a pena e fixá-la
definitivamente
em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)